Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-68.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801214-68.2024.8.14.0007

APELANTE: JOAO FERNANDO DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, reformando a sentença, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito (simples e dobrada) e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00). O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de compensação/abatimento dos valores que teriam sido disponibilizados na conta da parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de compensação de valores formulado em sede de contestação e contrarrazões; e (ii) saber se é cabível a compensação de valores supostamente creditados na conta do consumidor em caso de contrato declarado nulo por ausência de prova de contratação e fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do CPC).

4. Constata-se a omissão, uma vez que o acórdão de apelação não abordou o pedido subsidiário de compensação de valores formulado pela instituição financeira em suas peças defensivas.

5. No mérito da integração, a compensação de valores é incabível no caso concreto, pois, declarada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes em razão de fraude, a instituição financeira deve suportar os riscos de sua atividade econômica, conforme a teoria do risco do empreendimento.

6. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC), de modo que a ausência de prova da regularidade da contratação imputa ao banco o dever de suportar integralmente os prejuízos e riscos decorrentes do fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e acolhidos para suprir a omissão, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o dispositivo do acórdão de apelação.

Tese de julgamento:

“1. Configurada a omissão no acórdão quanto a pedido subsidiário de compensação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração do julgado. 2. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado por fraude e ausência de prova de manifestação de vontade, não é cabível a compensação de valores supostamente creditados, uma vez que a instituição financeira responde objetivamente pelos riscos inerentes à sua atividade econômica.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 429, II, 1.022, II, e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 1.201; STJ, EAREsp 600663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801214-68.2024.8.14.0007

EMBARGANTE: BANCO C6 S.A.

EMBARGADO: JOAO FERNANDO DA SILVA

R
ELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 S.A.
em razão do V. Acordão de id. 31885133 que
DEU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOAO FERNANDO DA SILVA
.

Breve Retrospecto.

Alega o autor na petição inicial de
ID 29876104
que apesar de nunca ter solicitado ou autorizado a contratação de empréstimo consignado junto ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A., passou a sofrer descontos mensais indevidos em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência. Sustenta que não houve manifestação de vontade válida, tampouco o recebimento dos valores contratados, tratando-se, portanto, de contrato inexistente, supostamente celebrado durante a pandemia. Requereu a declaração de inexistência do contrato nº 010011627192, a repetição em dobro dos valores já descontados, totalizando R$ 6.140,93, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da fraude e do desvio produtivo causado.

Em sua contestação
(ID 29876174)
, o BANCO C6 S.A. argui preliminares. No mérito, defende que o contrato de empréstimo consignado discutido foi regularmente firmado com a parte autora, com assinatura a rogo e testemunhas, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil, sendo o valor integralmente creditado na conta de titularidade da autora. Alega inexistência de dano moral, dada a ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência total da ação e, subsidiariamente, pela compensação de valores em caso de condenação.

Sobreveio a sentença de
ID 29876186
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira apresentou prova suficiente da regularidade do contrato de empréstimo consignado.

Inconformado, JOÃO FERNANDO DA SILVA interpôs recurso de apelação (
ID 29876187)
sustentando que a sentença de improcedência desconsiderou sua condição de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, deixando de reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o banco recorrido, cuja existência nega categoricamente. Alega que o contrato não observou as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil e que o banco não comprovou o repasse do valor contratado, tampouco a autenticidade do documento. Afirma que os descontos mensais de R$ 52,00, sem respaldo contratual válido, violam sua dignidade e comprometem verba alimentar. Pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo banco recorrido
(ID 29876190)
na qual este defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a validade do contrato e a ausência de indícios suficientes de fraude.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID
31885133
):

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou nunca ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelado, mas que passou a sofrer descontos mensais indevidos em sua aposentadoria. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a instituição financeira apresentou prova suficiente da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a formalização válida do contrato de empréstimo consignado nº 010011627192; (ii) o banco comprovou a autenticidade do contrato e o repasse dos valores; (iii) há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; (iv) são cabíveis indenização por danos morais e repetição de indébito, com base na data dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

4. O banco não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação nem a autenticidade da assinatura, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

5. Aplicação da Súmula 479/STJ: instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas em operações bancárias.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral in re ipsa.

7. Repetição de indébito deve observar a modulação dos efeitos da decisão no EAREsp 600663/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010011627192, condenar o banco à repetição do indébito de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. Em relação de consumo, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado por negativa de contratação pelo consumidor. 2. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura contratual enseja a declaração de nulidade do contrato e a repetição do indébito, observado o marco temporal estabelecido no EAREsp 600663/RS. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário por contrato inexistente configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 397 e 927; CPC, arts. 373, II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 600663/RS; Súmulas nº 297 e 479/STJ
.

A parte embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao não analisar a compensação de valores pelo embargante na conta da parte embargada. Alega que a r. sentença embargada reconheceu a inexigibilidade dos contratos formalizados pela ora embargada, logo tais valores devem ser restituídos ao banco embargante ou então deve ser autorizada a compensação dos valores, sob pena de enriquecimento indevida da embargada.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão indicada, a fim de que seja autorizada a compensação dos valores depositados na conta bancária da embargada e, caso haja saldo remanescente, que este seja restituído ao embargante.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID 32324763), pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto assistir razão ao banco embargante.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos, assiste razão ao recorrente, visto que o acordão objurgado, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora, pedido que restou deduzido em sede de contestação
(id.

29876174
)
.

Passo, assim, a abordar expressamente o pedido de compensação, integralizando o Acórdão embargado.

O caso discutido refere-se à apelação cível condizente à declaração de nulidade de contrato com repetição de indébito e indenização por danos morais, a qual foi conhecida e parcialmente provida.

O ato embargado foi no sentido de que a fraude financeira perpetrada é responsabilidade civil objetiva do banco embargante, com fundamento na Súmula 297 e 479 do STJ, no Código Civil e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
os embargos devem ser acolhidos, porém sem efeitos infringentes
. Explico:

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cfe. destacado em contestação (id. num.

29876174
), cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (ids. num.
29876174
) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

Desta forma, supre-se a omissão para integrar o Acórdão que
deu parcial provimento à Apelação
, a fim de esclarecer que
não é cabível a compensação de valores relativa à conta da embargada
, pois não foi devidamente comprovada a existência de uma relação contratual válida e os riscos provenientes do dano sofrido pela embargada (fraude) são suportados pela entidade financeira (responsabilidade civil objetiva).

O acolhimento dos embargos, neste caso, serve apenas para agregar a presente fundamentação ao acórdão, sem, contudo, alterar sua conclusão ou dispositivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
ACOLHO-OS
, tão somente para suprir o vício de omissão apontado, rejeitando expressamente o pedido de compensação, mantendo-se o acordão de
ID

31885133

nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026